Tribunal: TJMT
Processo: 1009293-70.2023.8.11.0007
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009293-70.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCIO DA SILVA PAULO - CPF: 041.733.631-41 (APELANTE), FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INADIMPLÊNCIA COMPROVADA E DEMANDA JULGADA PROCEDENTE – CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL DEVIDA PELO VENCIDO –

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA – BENEFÍCIO CONCEDIDO AO RÉU – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

Se os documentos juntados nos autos demonstram que o réu não possui capacidade financeira satisfatória que seja apta a garantir o pagamento das despesas processuais sem prejudicar o próprio sustento ou de sua família, deve ser deferido o pedido de gratuidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MARCIO DA SILVA PAULO, visando modificar a sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1009293-70.2023.8.11.0007, movida por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA., julgou procedente o feito para consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem descrito na inicial nas mãos da alienante e condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões do recurso, o recorrente aduz que as partes firmaram acordo extrajudicial, então, caso mantida a sentença, as partes devem ser dispensadas do pagamento de honorários.

Além disso, busca a reforma da parte que indeferiu a assistência judiciária, sob argumento de que para a concessão do benefício não é necessário caráter de miserabilidade, pois em princípio, a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou da família, é suficiente para o deferimento (art. 98 do CPC).

Ao final, pede o provimento do recurso para afastar a condenação imposta e obter o deferimento da benesse judiciária.

Contrarrazões, no Id. 218131687, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Trata-se de ação de busca e apreensão movida por Administradora De Consórcio Nacional Honda Ltda em desfavor de Marcio Da Silva Paulo.

Em razão do inadimplemento e da constituição em mora comprovados nos autos, o feito restou julgado procedente para consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem descrito na inicial nas mãos da alienante e condenar a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Pois bem.

Não há dúvidas de que o Código de Processo Civil adotou o princípio da sucumbência, segundo o qual “
a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios
” (art. 82, § 2.º CPC).

Da mesma forma, em relação aos honorários, ao firmar
“a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”
(art. 85,
caput
, CPC).

Portanto, em regra, o vencido é condenado a ressarcir o vencedor todas as despesas com o processo, inclusive honorários advocatícios, como corolário lógico da declaração de determinado direito, independentemente da intenção ou comportamento da parte-sucumbente.

É singelo e incontroverso nos autos que a sentença seguiu o melhor direito ao condenar o réu, ora apelante, ao pagamento das custas, despesas e honorários sucumbenciais, uma vez que, comprovada a inadimplência, deu causa à propositura da ação e a procedência do pedido.

Sem motivos, portanto, para modificar a sentença neste ponto.

Quanto à alegada miserabilidade financeira, especialmente da análise da cópia da Declaração do Imposto de Renda e dos extratos de movimentação bancária, é possível notar que o recorrente, de fato, não possui capacidade orçamentária satisfatória que, no meu entender, seja apta a garantir o pagamento das despesas processuais sem prejudicar o próprio sustento ou de sua família.

Outrossim, importante recordar que a situação de hipossuficiência apresentada não é absoluta e pode ser revista caso surjam novos fatos e provas aptos à revogação do beneplácito, conforme § 3º do art. 98 do CPC.

Conforme a jurisprudência já pacificada por este Tribunal, embora seja induvidoso que o magistrado pode determinar produção de provas quanto à alegada condição de miserabilidade, quando verificar indícios de que a parte possui condição financeira suficiente para custear o processo, no entanto, tal faculdade, por si só, não ocasiona o afastamento da presunção de veracidade da declaração de pobreza. Tal presunção somente pode ser elidida mediante prova em contrário, o que não existe nos autos.

De salientar, também, que os Tribunais Superiores já se manifestaram no sentido de não haver incompatibilidade entre o art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal e o artigo 4º da Lei nº 1.060/50, persistindo, a princípio, a exigência da declaração de insuficiência para o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE MISERABILIDADE. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM OPERANDO EM FAVOR DO REQUERENTE DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO. 1. O art. 4º, § 1º, da Lei 1.060/50 traz a presunção juris tantum de que a pessoa natural que pleiteia o benefício de assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem qualquer comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Embora seja tal presunção relativa, somente pode ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 2. Na hipótese, as instâncias ordinárias, ignorando a boa lógica jurídica e contrariando a norma do art. 4º, § 1º, da Lei 1.060/50, inverteram a presunção legal e, sem fundadas razões ou elementos concretos de convicção, exigiram a cabal comprovação de fato negativo, ou seja, de não ter o requerente condições de arcar com as despesas do processo. 3. Recurso especial provido, para se conceder à recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita
. (STJ - REsp 1178595 / RS - Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJ 04/11/2010).

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO LEGAL QUE FAVORECE AO REQUERENTE. LEI 1.060/50. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "O pedido de assistência judiciária gratuita previsto no art. 4º da Lei 1.060/50, quanto à declaração de pobreza, pode ser feito mediante simples afirmação, na própria petição inicial ou no curso do processo, não dependendo a sua concessão de declaração firmada de próprio punho pelo hipossuficiente" (REsp 901.685/DF, Rel. Min. ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJe 6/8/08). 2. Hipótese em que a sentença afirma que "existe requerimento da Autora na peça vestibular, às fls. 5 dos autos principais, pleiteando o benefício da Justiça Gratuita, por ser hipossuficiente" (fl. 19e). 3. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, para fins de concessão do benefício da justiça gratuita em favor das pessoas naturais, basta "a simples afirmação de se tratar de pessoa necessitada, porque presumida, juris tantum, a condição de pobreza, nos termos do artigo 4º da Lei nº 1.060/50
" (EREsp 1.055.037/MG, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, Corte Especial, DJe 14/9/09). 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1208487 / AM - Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJ 14/11/2011).

A situação não se altera se do Código de Processo Civil vigente for analisada sob a ótica

Com efeito, o art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, dispõe que:

“
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.”

Por sua vez, os §§ 3º e 4º do mesmo artigo complementam que,
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
, bem assim que “
a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”
.

Desta forma, à míngua de qualquer elemento de prova que seja capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração e dos documentos apresentados, entendo que o recorrente faz jus ao beneplácito pretendido.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para deferir os benefícios da assistência judiciária vindicada.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024